Tribunal: TJSP
Processo: 2082637-71.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além da ilegalidade consistente na não realização da audiência de custódia. Inviabilidade. Malgrado a sua primariedade, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além da ilegalidade consistente na não realização da audiência de custódia. Inviabilidade. Malgrado a sua primariedade, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada pelo alto volume de drogas envolvido na operação (450 kg), com a utilização de aeronave para o transporte dos entorpecentes, a qual, segundo laudo pericial, teria pousado em território paraguaio em momento anterior, o que, em tese, pode culminar na caracterização da transnacionalidade do delito, elementos sinalizadores de sua periculosidade e que tornam insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inaplicabilidade da realização de audiência de custódia pela ausência de estado flagrancial. Prisão cautelar encetada após ordem judicial emanada pelo juízo de origem. Teses defensivas que ainda serão analisadas pelo juiz a quo, sob pena de caracterização de supressão de instância. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.